Tribunal: TJDFT
Processo: 0752342-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752342-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA AGRAVADO: LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0750398-32.2023.8.07.0001 movida por LABORATORIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. A decisão agravada deferiu a penhora dos ativos financeiros da executada (ID no 204509433): “A parte exequente requereu a penhora de ativos financeiros custodiados na Caixa Econômica Federal, conforme relatório de id. 186757595, registrado como Fundo FI SAÚDE SUPLEMENTAR ANS no importe de R$ 15.016.776,00, tendo por característica de provisões técnicas decorrente de plano de saúde no mercado junto a ANS. A parte exequente juntou ainda manifestação da ANS de que a titularidade de tais valores aplicados continua sendo da operadora (id. 199128193), no caso em tela, da executada. Nesse contexto, em face a ausência de bens da devedora, mostra-se razoável o requerimento da constrição pretendida pelo exequente, visto que tais ativos são passíveis de constrição. Senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA INCONTROVERSA. FORMA DE QUITAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO NÃO HONRADO. PENHORA DE ATIVOS GARANTIDORES VINCULADOS À ANS. POSSIBILIDADE. As aplicações efetuadas compulsoriamente em favor da ANS se consubstanciam em provisões técnicas decorrentes da operação de planos de saúde no mercado. A vinculação dos ativos garantidores à ANS não se aplica à constrição judicial, na medida em que os valores financeiros continuam sendo da própria operadora. Não tendo sido honrado o plano de pagamento elaborado em conformidade com o limite da penhora já delimitado em sede recursal, para o qual foi levada em consideração a receita líquida da devedora, inexistindo, outrossim, qualquer outra proposta de quitação, há de ser deferida a penhora de ativos garantidores vinculados à ANS. (Acórdão 1158861, 07088050220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Assim, defiro a penhora dos ativos da executada FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA, CNPJ 84.112.481/0001-17, custodiado na Caixa Econômica Federal, até o limite do débito atualizado de R$ 2.119.141,76 1.1. Expeça-se ofício a Caixa Econômica Federal, a fim de bloquear e transferir os valores custodiados em favor da FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA, até o limite do débito de R$ 2.119.141,76 para conta judicial vinculada ao processo de execução no 0750398-32.2023.8.07.0001. 1.2. Conste no ofício que os depósitos deverão ser realizados por guia de depósito emitida na página do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/), na aba "Serviços" e opção "Emitir Depósito Judicial". De modo que os valores fiquem vinculados à presente execução 0750398-32.2023.8.07.0001. Confiro força de ofício a presente decisão. 1.3. Encaminhem-se a presente decisão para o e-mail cef@cef.gov.br. 2. Da penhora, fica(m) o(s) executado(s) intimado(s), na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime(m)-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Intimem-se.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados (ID no 217515547): “Trata-se de embargos de declaração de id. 210568240 opostos pela parte EXECUTADA contra a decisão de id. 204509433. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, uma vez que, analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Em sua peça recursal, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a concessão da gratuidade de justiça, o reconhecimento da impossibilidade de constrição dos ativos garantidores sem a prévia e expressa anuência da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme previsto no art. 35-L da Lei no 9.656/98, com a consequente reforma da decisão agravada; a suspensão imediata dos atos executórios, em razão da determinação do juízo universal da recuperação judicial, nos termos do processo no 0514522 47.2024.8.04.0001, com a vedação de novas medidas de bloqueio, constrição ou alienação de ativos financeiros até o julgamento final deste agravo de instrumento. Narra ter distribuído o processo no 0514522-47.2024.8.04.0001, com pedido de recuperação judicial, objetivando sua reestruturação econômico-financeira, conforme preconizado nos artigos 47 e seguintes da Lei no 11.101/2005. O juízo da 16a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho do Estado do Amazonas deferiu o processamento da recuperação judicial, nomeando administrador judicial e determinando, entre outras providências, a suspensão de todas as ações e execuções contra a devedora pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6o da referida lei. A parte autora ajuizou execução de título extrajudicial dando à causa o valor de R$1.771.927,28. Deferida a execução, sem o pagamento, fora determinado o bloqueio/penhora online nas contas da operadora, sem resultado positivo. A exequente, então, requereu a penhora dos ativos financeiros da cooperativa, o que foi deferido pelo juízo de piso de forma equivocada. Aduz ter sido proferida decisão determinado o bloqueio dos ativos garantidores da Unimed FAMA sem que tenha sido oportunizada a manifestação por parte desta operadora em relação ao pedido formulado pela parte adversa, violando, assim o art. 10 do CPC. Alega que qualquer constrição ou alienação desses ativos depende de autorização prévia e expressa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a fim de evitar riscos à continuidade dos serviços prestados aos segurados, o que não ocorreu no caso trazido à baila. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante formula pedido de concessão de gratuidade de justiça, que ora concedo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual a parte exequente procura o adimplemento do crédito de R$1.771.927,28. No agravo, a executada se insurge contra a decisão que deferiu a penhora dos ativos financeiros da executada. Aduz ter a Unimed FAMA distribuído o processo no 0514522-47.2024.8.04.0001, com pedido de recuperação judicial, objetivando sua reestruturação econômico-financeira, conforme preconizado nos artigos 47 e seguintes da Lei no 11.101/2005. O juízo da 16a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho do Estado do Amazonas deferiu o processamento da recuperação judicial, nomeando administrador judicial e determinando, entre outras providências, a suspensão de todas as ações e execuções contra a devedora pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 6o da referida lei De fato, o artigo 24-D da Lei no 9.656/98 determina a aplicação, no que couber, no processo de liquidação extrajudicial de operadoras de planos de saúde, do disposto na Lei no 6.024/74, conforme o que dispuser a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art.24-D.Aplica-se à liquidação extrajudicial das operadoras de planos privados de assistência à saúde e ao disposto nos arts. 24-A e 35-I, no que couber com os preceitos desta Lei, o disposto na Lei no6.024, de 13 de março de 1974, no Decreto-Lei no7.661, de 21 de junho de 1945, no Decreto-Lei no41, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei no73, de 21 de novembro de 1966, conforme o que dispuser a ANS.” Ocorre que, o §3o do artigo 21 da Resolução Normativa 522/2022, permite o prosseguimento de ações até que seja conferida a certeza e a liquidez do crédito em desfavor do ente em liquidação: “Art. 21.A decretação da liquidação extrajudicial produz os seguintes efeitos imediatos: (...) III - suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da liquidanda, não podendo ser intentadas outras que possam resultar em redução do acervo patrimonial da liquidanda, enquanto durar a liquidação; (...) “§ 3o A suspensão das ações prevista no inciso III do caput deste artigo não impede o prosseguimento ou o ajuizamento de ação para obtenção da certeza e da liquidez do crédito, inclusive de natureza trabalhista. (grifou-se)” Desta feita, com o deferimento da falência ou da recuperação judicial, ficam suspensas todas as execuções individuais contra a sociedade empresária, passando o juízo falimentar a decidir sobre todos os seus bens e possíveis atos de constrição, conforme determina a Lei no 11.101/05: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”. Por essa razão, após o deferimento da recuperação judicial, os atos executórios devem ser centralizados no juízo recuperacional. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. A Segunda Seção do STJ tem julgados no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impedem o prosseguimento das execuções contra os devedores em recuperação judicial, devendo, portanto, ser centralizados no juízo recuperacional os atos executórios subsequentes (...)”. (CC 161.101/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, DJe 10/06/2020). “(...) 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes (...)”. (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020). Neste mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte de Justiça, veja-se: “PENHORA DE VALOR NA EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO. REMESSA AO JUÍZO RECUPERACIONAL. COMPETÊNCIA. 1. Os atos de constrição patrimonial e de liberação ou de requisição de valores e bens da empresa em recuperação judicial devem ser controlados pelo juízo recuperacional. Inteligência do artigo 76, "caput" da Lei 11.101/2005. 2. Negou-se provimento ao recurso. (07227193120218070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, DJE: 19/4/2022.) “PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. LEVANTAMENTO DE QUANTIA PENHORADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de certidão, a fim de viabilizar a habilitação do crédito no procedimento de recuperação judicial das agravadas, inviabilizando, assim, o levantamento da quantia já penhorada nos autos. 2. De acordo com a pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a recuperação judicial ou decretada a quebra da sociedade, é do juízo respectivo a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, por não ser razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, uma vez que a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provoca prejuízos que colocam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação. 3. Também está consolidada a tese de que é do juízo falimentar a competência para os atos de constrição patrimonial da sociedade em processo de recuperação judicial, mesmo que existente penhora anterior. 4. Reconhecida a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para a prática de atos expropriatórios em face da recuperanda, inclusive de expedição de alvará de levantamento de eventuais valores penhorados, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a pretensão da credora de proceder ao levantamento da quantia penhorada nos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (07213815620208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 5/11/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. JUÍZO RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO. 1. Nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 2. Registre-se que "o fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa" (AgInt no CC n. 152.153/MG, Relator o Ministro Nancy Andrighi, DJe de 15/12/2017). 3. Ao se atribuir competência exclusiva ao Juízo da Recuperação Judicial para a prática de atos de execução, durante todo o período da recuperação judicial, nos moldes do artigo 61 da Lei n. 11.101/2005, busca-se evitar prejudicar o próprio cumprimento do plano de recuperação que vier a ser aprovado, possibilitando que o princípio da preservação da empresa seja efetivado. 4. Recurso conhecido e provido. (07192501120208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 29/9/2020). Deste modo efeito, considerando que a deliberação acerca da constrição é da competência do juízo falimentar, não há que se falar em direcionamento de pedidos de constrição ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, devendo-se observar inclusive a efetiva a habilitação do crédito perante a massa liquidanda. DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para determinar a vedação de qualquer novo bloqueio de contas correntes, constrição de bens e ativos e quaisquer outras medidas executórias, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2024 18:55:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador